Tribunal: TJMT
Processo: 1030527-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030527-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MESSIAS DA COSTA - CPF: 518.971.991-04 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030527-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1030527-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Messias da Costa

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. FATURA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de alegada suspensão indevida do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de água, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, sem configurar ilícito ou falha na prestação de serviço.

O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento não configura falha na prestação de serviço e não justifica a indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de água em caso de não pagamento da contrapartida pecuniária e após o decurso do prazo de aviso de corte não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

A parte consumidora quedou-se inadimplente com a fatura gerada em fevereiro de 2025, com vencimento em 11/03/2025 e após ser notificada quanto à possibilidade de suspensão do serviço, manteve-se inerte. Houve a suspensão do fornecimento de água no dia 14/04/2025, conforme Ordem de Serviço acostada aos autos.

O pagamento da referida fatura foi realizado apenas em 24/04/2025, fato que afasta a alegação de ilegalidade no corte. Após o pagamento, o consumidor solicitou a religação do serviço, que foi efetivamente restabelecido pela concessionária em prazo razoável e compatível com o procedimento administrativo interno da empresa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030527-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1030527-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Messias da Costa

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Messias da Costa.

Ação:
Indenizatória
por Danos Morais.

Origem:
6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
306091855
): julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a suspensão foi lícita.

Recurso Cível Inominado
(Id.

306091858): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a suspensão indevida dos serviços e reconhecido o direito à indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 306091870): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030527-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1030527-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Messias da Costa

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Narra o consumidor que realizou o pagamento da fatura com vencimento em 11/02/2025 (referente ao consumo de janeiro/2025), por meio de débito automático em 11/02/2025.

Apresentou comprovantes de pagamentos realizados nos dias 24/03/2025 e 24/04/2025, além de extrato bancário com lançamento de pagamento realizado em 11/02/2025, tendo os escaduplicidades sido ressarcidos nas faturas seguintes.

A parte consumidora sustenta que, por falha da concessionária, o pagamento não foi reconhecido, o que teria ocasionado a suspensão do fornecimento de água em 14/04/2025 e que o corte foi indevido, uma vez que suas faturas estariam adimplidas. Busca indenização por danos morais decorrente da interrupção do serviço essencial.

A concessionária Águas Cuiabá S.A. esclarece que a fatura quitada em 11/02/2025 referia-se ao mês de janeiro/2025 e que, inclusive, foi paga novamente em 24/03/2025 via PIX, gerando crédito compensado posteriormente na fatura de abril/2025.

Sustenta que a fatura de fevereiro/2025, com vencimento em 11/03/2025, permaneceu inadimplida até 24/04/2025, data em que foi quitada após a suspensão do serviço.

Aduz que a suspensão do fornecimento foi realizada em 14/04/2025, por ordem de serviço motivada pela inadimplência. Após o pagamento da fatura gerada em fevereiro de 2025, a religação foi realizada prontamente no dia seguinte, ou seja, em 25/04/2025.

Da narrativa dos fatos extrai-se ser incontroversa a suspensão do fornecimento de água, a inadimplência da fatura de fevereiro/2025, bem como o envio de aviso de débito ao consumidor.

Contudo, deve ser ressaltado que, no momento do corte, em 14/04/2025, a fatura de fevereiro encontrava-se efetivamente em aberto, não havendo qualquer registro de pagamento compensado ou comunicado à concessionária que pudesse impedir legitimamente a suspensão.

Como pode-se constatar dos comprovantes de pagamentos anexos à exordial, os valores adimplidos em 24/03/2025 e 24/04/2025 são referentes a faturas distintas, senão vejamos:

Quanto ao pagamento que a parte consumidora alega ter realizado em 11/02/2025, tendo em vista que houve apenas o apontamento no extrato bancário, sem a apresentação da fatura objeto da lide e do efetivo comprovante de pagamento, resta prejudicada a análise da efetiva quitação do débito.

Logo, a empresa agiu dentro dos limites legais e contratuais, sendo lícita a suspensão realizada.

Ademais, o serviço foi restabelecido no dia útil imediatamente seguinte ao pagamento realizado referente à fatura vencida em março de 2025, o que demonstra a diligência da concessionária em proceder à religação tão logo identificada a quitação do débito.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão devida do fornecimento de água, não configura falha na prestação de serviço.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL –
SUSPENSÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
– ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que,
devido
ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada.”

(N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto incabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte consumidora não ultrapassam as barreiras do mero aborrecimento, os quais ocorreram em razão do inadimplemento.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025